Tribunal: TJPA
Processo: 0811559-96.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10216 - Recondução
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811559-96.2021.8.14.0040

APELANTE: AURELIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO, CASSIO DE MENESES SILVA

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, IVANALDO BRAZ, CÁSSIO DE MENESES SILVA, AURELIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE MANDATO PARLAMENTAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Cássio de Meneses Silva contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas nos autos de mandado de segurança impetrado por Aurélio Ramos de Oliveira Neto, vereador cassado pela Câmara Municipal de Parauapebas. O acórdão embargado manteve sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativo disciplinar por violação às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com determinação de reintegração do impetrante ao cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à fundamentação adotada, especialmente no tocante à aplicação do Decreto-Lei nº 201/1967, à alegada ausência de impedimentos de vereadores e à análise de jurisprudência apresentada, além de eventual violação ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios específicos, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio idôneo para rediscussão de mérito nem para manifestação de inconformismo com a conclusão do julgado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de que não haveria impedimento à votação por parte de vereadores, mesmo nos casos de denúncia formulada por cidadão comum, destacando a existência de impedimentos e suspeições por outros fundamentos legais, inclusive previstos no Regimento Interno da Câmara e no CPC.

A decisão embargada assentou que a nulidade decorreu da ausência de convocação de suplentes diante de impedimentos reconhecidos, vício que comprometeu a imparcialidade e a regularidade do processo, sendo desnecessária nova valoração sobre a origem da denúncia.

Inexistência de omissão quanto à análise de jurisprudência indicada, uma vez que o acórdão apresentou fundamentação suficiente, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os precedentes citados pela parte.

Alegação de violação à separação dos poderes não revela vício de omissão, pois o controle judicial se restringiu à legalidade do procedimento, sem ingerência no mérito político-administrativo do ato de cassação.

Ausente vício integrativo, revela-se incabível a concessão de efeitos infringentes ou o prequestionamento de dispositivos legais por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise de impedimentos e suspeições de vereadores pode fundamentar a nulidade de processo administrativo disciplinar, ainda que a denúncia tenha sido apresentada por cidadão comum.

Não há omissão quando o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes, ainda que não tenha citado expressamente jurisprudência mencionada pelas partes.

O controle judicial da legalidade de atos do Legislativo não viola a separação dos poderes quando limitado à observância das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 201/1967, art. 5º, I e II; Regimento Interno da Câmara Municipal de Parauapebas, art. 109, parágrafo único e art. 144, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, EDcl no Processo nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

PROCESSO Nº.
0811559-96.2021.8.14.0040.

EMBARGANTE:
CASSIO DE MENESES SILVA.

EMBARGADOS:
AURELIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO, CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, IVANALDO BRAZ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com pretensão de
efeitos modificativos
e
prequestionamento
, opostos por
CÁSSIO DE MENESES SILVA
contra o
acórdão de ID 17359677
, proferido nos autos da
Apelação Cível n.º 0811559-96.2021.8.14.0040
, oriunda de mandado de segurança.

Na origem, AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO impetrou mandado de segurança em face do Presidente da Câmara Municipal de Parauapebas e outros, sustentando, em síntese, que foi instaurado procedimento por suposta quebra de decoro parlamentar e que, após a tramitação do feito, a Câmara Municipal decretou a perda de seu mandato por meio da Resolução n.º 012/2021, apontando vícios procedimentais e violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Entre as irregularidades narradas, destacou-se: (i) votação de recebimento da denúncia com participação de vereadores que posteriormente declararam impedimento/suspeição; (ii) prática de atos relevantes por vereador que presidia comissão, mesmo após renúncia/declaração de suspeição; (iii) alegado cerceamento de defesa, inclusive por ausência de oitiva de testemunhas arroladas; e (iv) ausência de oportunidade para defesa oral por ocasião do julgamento do relatório final, embora prevista no rito aplicável. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Resolução n.º 012/2021 e, no mérito, a concessão da segurança para anular o ato e os atos correlatos.

Ao final, proferiu-se sentença concedendo a segurança para anular, desde o início, o processo administrativo instaurado em desfavor do vereador-impetrante, assentando, como consequência, a prejudicialidade do segundo writ.

Contra a sentença, foram interpostos recursos de apelação por ambas as partes:

(a) CÁSSIO DE MENESES SILVA pugnou pela reforma do julgado, alegando inexistência de nulidade absoluta no procedimento de cassação, afirmando observância ao Regimento Interno e ao Decreto-Lei n.º 201/1967, defendendo quórum de maioria simples e sustentando que a ausência de defesa oral não configuraria vício apto a macular todo o processo;

(b) AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO insurgiu-se contra o reconhecimento da prejudicialidade do segundo mandado de segurança, postulando que se reconhecesse a inexistência de perda de objeto, a fim de permitir a consideração das linhas argumentativas ali deduzidas.

Sobreveio o acórdão embargado, que conheceu e negou provimento a ambas as apelações, mantendo a sentença concessiva da segurança. O voto condutor consignou, em linhas gerais, a ocorrência de vícios procedimentais desde o recebimento da denúncia, com referência, entre outros pontos, à participação de vereadores com impedimento/suspeição e à ausência de convocação de suplentes, além de reconhecer violação às garantias do contraditório e ampla defesa, inclusive quanto à defesa oral no julgamento final. Também se assentou a prejudicialidade do segundo mandado de segurança, por tratar do mesmo processo administrativo cuja nulidade foi reconhecida. Ao final, determinou-se o cumprimento imediato da sentença, com a reintegração do impetrante AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO ao cargo.

Irresignado, CÁSSIO DE MENESES SILVA opôs os presentes embargos de declaração.

No mérito, afirma existir omissão e suscita matéria de ordem pública, alegando, em síntese: (i) interferência indevida do Poder Judiciário em matéria afeta ao Legislativo, com invocação da separação de poderes; (ii) suposta omissão quanto ao alcance do art. 5º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 201/1967, ao argumento de que a denúncia teria sido formulada por cidadão comum, sendo o decreto-lei aplicável apenas subsidiariamente em procedimento ético-administrativo; (iii) necessidade de consideração de elementos documentais e de que o embargado não teria se insurgido oportunamente sobre providências internas (como convocação de suplentes), o que, segundo o embargante, afastaria o impacto de nulidades e reforçaria a validade dos atos; (iv) pedido de inclusão/análise da jurisprudência trazida nas razões recursais; (v) atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento.

Intimado, o embargado AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem via adequada para reexame de mérito, rediscussão de fundamentos já apreciados ou mera reformulação do inconformismo da parte vencida.

Com efeito, ainda que se admita, excepcionalmente, a concessão de efeitos modificativos, tal providência somente é possível quando a correção do vício integrativo conduzir, de maneira necessária, à alteração do resultado, o que pressupõe, antes, a efetiva presença de obscuridade/contradição/omissão/erro material, sob pena de conversão indevida do recurso integrativo em sucedâneo recursal.

A alegação central do embargante é a de que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer que, sendo a denúncia apresentada por cidadão comum, inexistiria impedimento para votação, sob o enfoque do art. 5º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967 e do art. 144, §2º, do Regimento Interno.

Todavia, o próprio voto condutor registrou expressamente que o Decreto-Lei nº 201/1967 prevê impedimento de votação do vereador denunciante, “não sendo o caso”, uma vez que a denúncia foi formulada por “cidadão comum, estranho ao Poder Legislativo municipal”, e, ainda assim, ressaltou a incidência de impedimentos/suspeições por outros fundamentos, com o objetivo de preservar a imparcialidade e o devido processo.

Vejamos trecho do acordão embargado que trata do assunto:

“Sabe-se que o Decreto Lei 201/67, estabelece expressamente o impedimento de votação do vereador denunciante, não sendo o caso, uma vez que a denúncia foi formulada por um cidadão comum, estranho ao Poder legislativo Municipal, contudo, não se pode deixar de considerar os casos de impedimento e suspeição previstos no Código de Processo Civil, o qual deve ser aplicado, na ausência de norma específica, com a finalidade de se evitar decisões parciais ou tendenciosas.

Ademais, o fato de o decreto mencionado especificar o impedimento nos casos em que o vereador é o denunciante, não exclui outros tipos de impedimentos e suspeições, tanto é que os vereadores reconheceram e declararam seus impedimentos.

Decreto Lei 201/67 em seu artigo 5º, I, parte final, dispõe que deve ser convocado o suplente do vereador impedido/suspeito de votar, o qual não poderá integrar a Comissão Processante.

“Art. 5º (...)1 - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante”

No presente caso, as declarações de impedimentos por parte dos vereadores mencionados, ocorreu após o recebimento da denúncia, porém as declarações de impedimento são motivadas por fatos anteriores a denúncia, de forma que se pode concluir que antes de expor seus impedimentos, os vereadores já tinham ciência desta condição.

Constam dos autos boletim de ocorrência, ID 41575233, que demonstram que o vereador Aurélio Ramos e o vereador Elvis Silva Cruz possuem animosidade anteriormente ao recebimento da denúncia, o impedimento não foi um fato superveniente ao processo disciplinar, portanto, vejo como completamente maculada a imparcialidade que o processo requer.

Ademais, os atos praticados antes da declaração de suspeição/impedimento dos vereadores estão em completa dissonância com o que prevê o Regimento Interno do Município de Parauapebas, o qual dispõe, no parágrafo único do art.109:

“Consideram-se impedidos os Vereadores que estiverem envolvidos no fato a ser apurado, aqueles que tiverem interesse pessoal na apuração e os que forem indicados para servir como testemunhas.”

Não resta dúvida de que diante dos impedimentos/suspeições dos vereadores mencionados, os seus suplentes deveriam ter sido designados para compor o quórum de votação e formação da comissão processante, o que não ocorreu, restando viciado o devido processo legal também por inobservância do disposto no inciso II do art. 5º do Decreto Lei 201/67:

“II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.” (...)”

Além disso, conforme observado no acordão embargado, a ratio decidendi manteve-se assentada na compreensão de que, havendo impedimentos/suspeições declarados e vinculados a fatos anteriores ao recebimento, competia à Câmara observar a regular formação do quórum e do órgão processante com a convocação dos suplentes, de modo que a votação e os atos subsequentes não se realizassem por agentes já reconhecidamente impedidos/suspeitos, o que não ocorreu, maculando o procedimento desde a origem.

Portanto, não há omissão: a premissa fática de que a denúncia teria sido apresentada por cidadão não-vereador foi enfrentada, mas reputada insuficiente para afastar o vício de imparcialidade e a nulidade procedimental reconhecida por fundamentos próprios (impedimentos/suspeições e ausência de chamamento de suplentes), além de outros vícios de contraditório e ampla defesa.

Em verdade, a insurgência veicula pretensão de prevalência de uma tese jurídica sobre a motivação adotada no julgado, o que traduz inconformismo e tentativa de rejulgamento, providência incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

O embargante sustenta ainda que o acórdão seria omisso por não ter analisado, “devidamente”, jurisprudência do STJ por ele colacionada, com repercussão no enquadramento do impedimento previsto no art. 5º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967.

Entretanto, não se caracteriza omissão pelo simples fato de o acórdão não ter mencionado expressamente o precedente invocado, quando a matéria jurídica foi efetivamente enfrentada por fundamentos suficientes à solução da controvérsia. A exigência constitucional e legal de fundamentação impõe enfrentamento das questões relevantes e dos argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão, mas não obriga o órgão julgador a responder um a um todos os fundamentos recursais com citação nominal de cada julgado apontado.

E, no caso, conforme já explicitado, o acórdão adotou fundamentos próprios e completos para manter a sentença concessiva da segurança, lastreando-se na nulidade procedimental decorrente do comprometimento da imparcialidade e da inobservância do procedimento de composição do quórum e do órgão processante, mediante convocação de suplentes diante de impedimentos/suspeições reconhecidos, além de registrar a relevância jurídica do ato de recebimento da denúncia e suas consequências.

Logo, pretende o embargante, sob a roupagem de “omissão”, obter nova valoração das premissas e do enquadramento jurídico do caso, o que não se admite em embargos declaratórios.

Com relação a alegação de “matéria de ordem pública” vinculada à separação de poderes não demonstra vício integrativo do acórdão. Como bem observado nas contrarrazões, o controle judicial exercido limitou-se ao controle de legalidade do procedimento, especialmente quanto às garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sem imersão no mérito político-administrativo da decisão parlamentar.

Assim, também sob esse aspecto, inexiste omissão/contradição/obscuridade: trata-se de discordância com a conclusão alcançada, incompatível com a via integrativa.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026